Tribunal: TJDFT
Processo: 0752448-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752448-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO DE SOUZA GOMES AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre os mandados devolvidos sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator